Tribunal: TJDFT
Processo: 0719322-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face às decisões que rejeitaram impugnação à penhora de numerário por meio do sistema Sisbajud. Efetuada a diligência, ocorreram dois bloqueios em contas dos devedores nos valores, respectivamente, de R$8.315,11 e de R$2.707,47. A impugnação à penhora de R$2.707,47 foi rejeitada por decisão proferida aos 15/03/2024 e divulgada no DJ-e em 19/03/2024 (ID 190418623, dos autos de origem). Ante eventual preclusão da matéria, na forma do art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto aos recorrentes manifestarem-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de maio de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403